Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição ou de desclassificação para crime diverso. 1.1. Igualmente incabível o reconhecimento do princípio da insignificância, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
6. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, as condenações definitivas verificadas na FAP do réu demonstram sua dedicação a atividades criminosas, afastando o primeiro requisito para a diminuição da pena. Portanto, inviável o reconhecimento do referido benefício.
8. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.